Tribunal: TJDFT
Processo: 0751809-21.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0751809-21.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULO SARKIS ANTONIO FILHO, FABIO PIRES FIALHO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA D E S P A C H O Intime-se a parte agravante a fim de que esclareça se o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal formulado no agravo de instrumento é de levantamento de toda quantia depositada ou somente da parcela relativa aos honorários sucumbenciais. Após, retornem conclusos. Brasília-DF, 10 de dezembro de 2020. Héctor Valverde Santanna Relator